Tribunal: TJMT
Processo: 1003031-56.2021.8.11.0078
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003031-56.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Arrendamento Rural, Acessão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENIVALDO MANDARINO PUERTA - CPF: 325.847.769-87 (APELANTE), ARON MARCIO BENEDET - CPF: 010.845.149-66 (ADVOGADO), IRALDO GRISOSTE BARBOSA - CPF: 099.384.861-34 (APELADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), OSCAR TSUNEJI TAKAHASHI MULLER - CPF: 043.191.289-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE SEMOVENTES. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO ARRENDANTE. CLÁUSULA PENAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos d
e
ação de rescisão contratual, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) confirmar a tutela de urgência e manter o registro dos animais junto ao INDEA em nome do autor; (
ii
) reconhecer a rescisão unilateral por iniciativa do réu; (
iii
) condenar o réu ao pagamento de multa contratual correspondente a 30% dos animais arrendados; (
iv
) indenização por danos materiais no valor de R$ 47.280,00; e (v) condenação em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Os embargos de declaração opostos pelo réu foram acolhidos apenas para suprir omissão quanto ao abatimento de gado, rejeitado no mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a rescisão contratual ocorreu por iniciativa do apelado ou do apelante; (
ii
) estabelecer se a cláusula penal no percentual de 30% dos semoventes arrendados é desproporcional; (
iii
) determinar se houve acréscimo patrimonial ao autor que justifique abatimento da condenação; (
iv
) verificar se há responsabilidade do apelante pelos danos materiais decorrentes do arrendamento de pasto; e (v) analisar a possibilidade de concessão da justiça gratuita ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade recursal não é violado quando as razões do recurso, ainda que reiterativas de defesas anteriores, enfrentam os fundamentos da sentença, sendo possível extrair a irresignação e os pedidos formulados, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

4.
A conduta do réu, consistente na comunicação de impossibilidade de manter os contratos por ausência de pasto e na tentativa frustrada de impor as condições de rescisão, caracteriza iniciativa unilateral de desfazimento contratual, evidenciando que a ruptura da avença decorreu de seu comportamento voluntário e incompatível com a continuidade da relação jurídica.

5.
A cláusula penal de 30% sobre o rebanho arrendado mostra-se proporcional e compatível com a natureza e finalidade econômica do contrato, especialmente diante da frustração da expectativa de recebimento de bezerros como forma de remuneração anual, não havendo razão jurídica para sua modificação.

6.
Não se verifica acréscimo patrimonial ao autor que justifique abatimento da condenação, uma vez que os documentos do INDEA comprovam que o número de fêmeas adultas entregues foi inferior ao pactuado e que os demais animais entregues integravam a contraprestação contratual ou estavam registrados como baixados por óbito.

7.
Os danos materiais decorreram de despesas assumidas pelo autor com arrendamento de pasto que competia contratualmente ao réu, sendo legítimo o pagamento feito para preservar o rebanho, com direito de regresso nos termos dos
arts
. 304 e 305 do Código Civil.

8.
Preenchidos os requisitos legais, é devida a concessão da justiça gratuita ao apelante, nos termos do art. 98 do CPC, diante da declaração de hipossuficiência e ausência de prova em contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

A apelação preenche os requisitos da dialeticidade quando apresenta razões que, ainda que em tese, impugnam os fundamentos da sentença.

A manifestação de inviabilidade de cumprimento contratual, sem consenso ou formalização bilateral, caracteriza rescisão unilateral e inadimplemento imputável ao contratante que a promove.

A cláusula penal de 30% do rebanho arrendado é válida e proporcional à gravidade do inadimplemento.

Não é cabível abatimento da condenação quando não há comprovação de acréscimo patrimonial em favor do credor.

As despesas assumidas pelo autor para preservar o rebanho caracterizam pagamento de dívida alheia e autorizam ressarcimento.

É devida a concessão da justiça gratuita quando, embora contestada, não haja nos autos prova suficiente para infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pela parte requerente.

Dispositivos relevantes
citados
:
CF
/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, § 3º; 1.010, II e III; 85, § 11; CC,
arts
. 304, 305, 413, 884.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1665741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.12.2019,
DJe
05.12.2019; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 07.10.2019,
DJe
11.10.2019.

R E L A T Ó R I O

RAC
1003031-56.2021.8.11.0078

ENIVALDO MANDARINO PUERTA

X
IRALDO GRISOSTE BARBOSA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ENIVALDO MANDARINO PUERTA, com o fito de reformar a
sentença
que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual
(Proc. nº
1003031-56.2021.8.11.0078
)
proposta
contra o apelante
por IRALDO GRISOSTE BARBOSA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i)
c
onfirmar a tutela de urgência e manter o registro dos animais junto ao INDEA em nome do Requerente
(
ii
)
reconhecer a rescisão unilateral por iniciativa do réu; (
ii
i
) condená-lo ao pagamento da multa contratual
referente à 30% dos animais arrendados
, com juros e correção monetária
; e (
i
v
) indenização por danos materiais de R$ 47.280,00
, também com juros e correção monetária
, além de custas e honorários fixados em 10% sobre a condenação

(Id
. 310255919
).

Sobrevieram Embargos de Declaração do requerido, acolhidos apenas para suprir omissão quanto ao pedido de abatimento, rejeitando-o no mérito por inexistência de acréscimo patrimonial ao autor (Id
. 310255930
).

Em suas razões recursais,
o réu/apelante
sustenta,
inicialmente, a necessidade de concessão da justiça gratuita em razão de sua hipossuficiência econômica. No mérito, afirma que jamais promoveu rescisão unilateral dos contratos firmados, sendo o próprio apelado quem solicitou e efetivou a rescisão, inclusive por meio de termo assinado apenas por ele. Sustenta, ainda, que as provas dos autos demonstram sua intenção em manter os contratos, como mensagens enviadas e a assinatura de contrato de arrendamento de pasto pouco antes da alegada rescisão, de modo que a decisão de primeiro grau desconsiderou elementos essenciais e afrontou os princípios da boa-fé objetiva e da conservação contratual.

Defende, também, a exorbitância da multa contratual fixada em 30% do total de animais arrendados, a qual reputa desproporcional e em desacordo com os princípios da razoabilidade e da função social do contrato. Acrescenta que houve transferência de 357 cabeças de gado ao apelado, número superior ao previsto contratualmente, o que configura acréscimo patrimonial de 107
bovinos que deveria ter sido considerado para abatimento da condenação, em observância ao artigo 884 do Código Civil. Argumenta, por fim, que os danos materiais reconhecidos na sentença decorreram de arrendamento de pasto assumido unilateralmente pelo apelado, sem qualquer participação ou obrigação contratual do apelante, motivo pelo qual não pode ser responsabilizado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para: (i) reconhecer que a rescisão contratual foi promovida exclusivamente pelo apelado; (
ii
) reduzir ou excluir a multa contratual; (
iii
) determinar o abatimento proporcional da condenação em razão da transferência de bovinos superior ao pactuado; (
iv
) afastar a condenação em danos materiais; além da concessão da justiça gratuita e condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios
(Id. 310255931)
.

O autor
/apelado
apresentou
c
ontrarrazões
(Id. 310255935)
, pugnando pelo não conhecimento da apelação por ausência de dialeticidade (art. 932, III, CPC), ao argumento de que o recurso não rebateu fundamentos determinantes da sentença (rescisão por culpa do réu, validade da cláusula penal e danos materiais), limitando-se a reproduzir alegações da contestação; impugnou a justiça gratuita; e, no mérito, requereu o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMI
NAR
(DA
DIALETICIDADE RECURSAL)

Eminentes pares:

A parte apelada, em suas contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento da apelação, sob o fundamento de que o recurso não teria impugnado de forma específica todos os fundamentos da sentença, o que configuraria violação ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Aduz que o apelante teria apenas reproduzido os mesmos argumentos já expendidos em contestação, sem enfrentar diretamente as razões determinantes que levaram o juízo de origem a julgar procedentes em parte os pedidos formulados na inicial.

Não lhe assiste razão.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016;
conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b) na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido
.
”
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido
.
”
(
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É com o voto.

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a validade da sentença que reconheceu a rescisão contratual por culpa do réu, aplicou a cláusula penal correspondente a 30% do rebanho arrendado e condenou-o ao pagamento de danos materiais referentes a despesas com arrendamento de pasto, afastando, por outro lado, a indenização por danos morais.

Na origem, trata-se de ação de rescisão contratual ajuizada por
Iraldo

Grisoste
Barbosa em face de Enivaldo Mandarino
Puerta
, em razão do descumprimento de dois contratos de arrendamento de semoventes, que tinham por objeto o arrendamento de 250 fêmeas bovinas. O autor alegou que o réu notificou não possuir mais disponibilidade de pasto e manifestou a intenção de encerrar a avença, o que o obrigou a arrendar nova fazenda, arcando com as despesas, além de não ter recebido a guia de transporte animal (GTA), indispensável à regularização do gado. Requereu, assim, a rescisão contratual por culpa do requerido, a condenação em multa contratual, indenização por danos materiais e morais, e tutela de urgência para transferência do rebanho junto ao INDEA.

O magistrado de primeiro grau deferiu a tutela liminar e, após instrução, proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos, para confirmar a medida de urgência, reconhecer a rescisão contratual por iniciativa do réu, condená-lo ao pagamento da multa prevista nos contratos no montante de R$ 215.250,00 (trinta por cento sobre as 250 fêmeas), bem como ao ressarcimento de R$ 47.280,00 por danos materiais, afastando apenas a pretensão de danos morais (Id 310255919).

Contra essa decisão, o requerido opôs embargos de declaração, nos quais apontou omissão quanto ao abatimento de 107 cabeças de gado supostamente transferidas além do pactuado. O juízo reconheceu a omissão, mas rejeitou o pedido no mérito, ao fundamento de que, conforme o Ofício n.º 010/2021/ULE SAPEZAL do INDEA, houve a devolução de apenas 204 fêmeas adultas, número inferior ao contratado, sendo os demais animais bezerros previstos como contraprestação e outros baixados por morte, não configurando acréscimo patrimonial (Id 310255930).

Irresignado, o réu interpôs a presente apelação, na qual sustenta, em resumo, que a rescisão não partiu de sua iniciativa, que a multa contratual é desproporcional e deve ser reduzida ou afastada, que deve ser reconhecido o abatimento das 107 cabeças de gado e que a condenação em danos materiais é indevida por ausência de responsabilidade contratual. O autor apresentou
contrarrazões pugnando pelo não conhecimento e, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso.

A
análise dos documentos acostados aos autos,
demonstra que,
e
m 2021, surgiram tratativas entre as partes acerca da rescisão antecipada, conforme evidenciam as conversas de WhatsApp juntadas aos autos
(Id. 310255373 ao 310255377).
O réu chegou a encaminhar minuta de distrato por e-mail
(Id. 310255885)
, mas esta não foi aceita pelo autor, em razão de divergências sobre as condições propostas. Apesar das tentativas de composição, não se consolidou distrato formal e bilateral.

Diante dessa ausência de consenso formal, permanece íntegro o contrato principal, de modo que a devolução antecipada do rebanho, promovida pelo arrendatário, configura rescisão unilateral imputável a ele próprio. Não há, portanto, respaldo para a tese de que a iniciativa foi exclusiva do autor
.

No tocante à multa contratual, é certo que o Código Civil, em seu art. 413, autoriza a redução equitativa da penalidade quando
esta
se mostrar manifestamente excessiva, considerada a natureza e a finalidade do contrato. Entretanto, o apelante não demonstrou, por meio de elementos objetivos, a ocorrência de excesso ou desproporção no percentual de 30% estipulado. Ao contrário, a cláusula penal pactuada mostra-se compatível com a gravidade do inadimplemento, uma vez que o rompimento antecipado frustra a percepção de bezerros prevista anualmente como forma de remuneração, afetando a lógica econômica do ajuste. Nessas circunstâncias, a multa contratual não se revela abusiva nem desarrazoada, razão pela qual não há espaço para sua redução.

Quanto ao pleito de abatimento proporcional, a alegação do réu é de que teria transferido ao autor quantidade superior de animais, o que justificaria a redução da condenação. Ocorre que, conforme bem destacado na decisão integrativa de Id. 310255930, as provas demonstram que o número de vacas efetivamente devolvidas foi inferior ao pactuado; que parte dos bezerros entregues integrava a própria contraprestação prevista nos contratos; e que alguns animais constavam como baixados por óbito em documento oficial emitido pelo INDEA. Em tal contexto, não há como reconhecer qualquer acréscimo patrimonial ao autor, nem tampouco compensação de valores.

No que se refere aos danos materiais, o contrato da Fazenda Buriti firmado entre o réu e o Sr. Irineu Cozer em 13/07/2021 (Id.
310255358
) comprova que a obrigação de pagamento das parcelas do arrendamento incumbia exclusivamente ao apelante. Os comprovantes juntados pelo autor (Ids.
310255359 ao
3102553
62
) evidenciam que ele arcou com a obrigação do réu para evitar
maiores prejuízos ao rebanho, não se tratando de liberalidade, mas de pagamento de dívida alheia. A hipótese atrai a aplicação dos
arts
. 304 e 305 do Código Civil, que conferem ao terceiro que paga dívida de outrem o direito de regresso contra o devedor. Por essa razão, correta a sentença ao condenar o réu ao ressarcimento do valor de R$ 47.280,00.

Por fim, quanto à assistência judiciária gratuita, diante da declaração de hipossuficiência firmada pelo apelante e da ausência de prova em sentido contrário, defiro o benefício nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil
.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos em que proferida
, e, em consequência,
majoro os honorários advocatícios fixados em favor do patrono do apelado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para 1
5
% sobre o valor da condenação, observada a suspensão decorrente da gratuidade deferida.

Custas recursais pelo apelante, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025